Tribunal: TJPA
Processo: 0813601-84.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813601-84.2025.8.14.0006

APELANTE: SILVIO FERNANDO DA SILVA SOBRAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0813601-84.2025.814.0006

COMARCA DE ORIGEM: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: SILVIO FERNANDO DA SILVA SOBRAL

DEFENSORIA PÚBLICA: ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO BALESTEROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA CONTRA MULHER MAIOR DE SESSENTA ANOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147, §1º C/C 61, II, “H” DO CÓDIGO PENAL). TESE DEFENSIVA DE
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. NÃO ACOLHIMENTO. RETRATAÇÃO

JUDICIAL DA OFENDIDA - ANÁLISE COM RESSALVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.
EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. IMPOSSIBILIDADE.
REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA
. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PARA FRAÇÃO DE 1/6 AO DOSAR A PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME.

1. Apelação Criminal interposta por Silvio Fernando da Silva Sobral contra Sentença que o condenou à pena de 09 meses e 10 dias de detenção, em regime Aberto, além do pagamento de indenização no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), pela prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica.

2. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a isenção ou diminuição da indenização por danos morais, e, a revisão da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. Há três questões em discussão: (I) saber se o conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima na fase policial e os depoimentos dos policiais militares e testemunho da filha da vítima, são suficientes para manter a condenação pelo crime de ameaça; (II) estabelecer se é cabível a fixação de indenização por danos morais no juízo penal e se o valor arbitrado é proporcional, e, (III) verificar a possibilidade de reduzir a pena definitiva sob argumento de não observância do artigo 68 do Código Penal.

II.

RAZÕES DE DECIDIR.

4. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando suas declarações iniciais, firmes e coerentes, são corroboradas em juízo pelos depoimentos da filha da vítima e dos policiais que atenderam à ocorrência e confirmaram o estado de temor da ofendida e as circunstâncias do fato.

5. A retratação parcial da vítima em juízo, fenômeno comum em casos de dependência emocional ou temor, não é suficiente para afastar a condenação quando os demais elementos probatórios, colhidos sob o crivo do contraditório, são robustos e harmônicos com a versão inicial.

6.
É cabível a fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais na sentença penal condenatória, mesmo que ausente instrução específica, conforme decidido pelo STJ no Tema 983 dos recursos repetitivos.

7. O dano moral, nesse contexto, é presumido (
in re ipsa
), dada a gravidade dos atos praticados e o impacto psíquico comprovado nos autos, não havendo razões para afastamento ou redução do valor arbitrado.

8. A hipossuficiência econômica do réu não afasta, por si só, a obrigação de indenizar, sendo matéria a ser examinada na fase de execução penal.

9. Resta justificado o afastamento da pena-base do mínimo legal quando o réu possui circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), até porque, basta que haja apenas uma circunstância judicial negativa, para que a pena-base possa ser afastada do grau mínimo.

10. Quanto ao percentual como critério para valoração de cada circunstância judicial na primeira fase da dosimetria da pena discorro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa. Dessa forma altere-se de ofício a pena-base e consequentemente a pena definitiva do apelante.

III.

DISPOSITIVO E TESE.

11. Recurso conhecido e desprovido, porém de ofício, alterou-se a pena definitiva para 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, no regime aberto, além do pagamento de R$ 700,00 (setecentos reais) a título de danos indenizatórios.

Teses de Julgamento:
"1. A condenação pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica é mantida quando, apesar da retratação parcial da vítima em juízo, suas declarações na fase inquisitorial são coerentes e corroboradas por depoimentos policiais uníssonos; 2. É cabível a fixação de valor mínimo por danos morais no juízo penal, sendo o dano presumido nos casos de violência doméstica; 3.
Valoração positiva das circunstâncias do crime, direcionando a p
ena-base acima do mínimo legal, obedecendo a fração de 1/6 de aumento para cada circunstância".

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e um
dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des.

Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 21 de maio de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
SILVIO FERNANDO DA SILVA SOBRAL
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua/PA
(ID nº 333908539) que condenou igualmente o ora apelante à pena de
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção em regime Aberto, além da indenização por danos morais à vítima, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais).

Narrou à denúncia
(fls. 132/133, ID nº 33908479), que no dia 15/06/2025, em domicílio particular, o ora acusado se aproximou de sua avó portando uma faca e encostando a arma no peito dela, proferindo ameaças de morte, caso ela não devolvesse um suposto dinheiro que pertencia a ele. Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 147, §1º c/c 61, Inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 273/276, ID nº 33908554), o recorrente pugnou pela
absolvição por insuficiência de provas
, em razão da retratação da vítima em juízo, pela
redução da pena
, e,
pela
isenção ou diminuição da pena de danos morais
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 282/286, ID nº 33908559), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, para que a sentença seja conservada na íntegra.

Nesta instância superior
(fls. 290/301, ID nº 35846755), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Armando Brasil Teixeira, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento,
pois o conjunto probatório constante nos autos se revela suficiente para embasar o edito condenatório em face do apelante.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Inicialmente a Defesa sustenta a tese de absolvição baseando-se precipuamente na tentativa de retratação da vítima, a Sra. Maria Romão da Silva, que em juízo tentou negar a existência da faca, alegando "nervosismo" no momento da denúncia e afirmando que o réu não estava armado.

No entanto não acolho a alegação da Defesa, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
ficaram provadas devido o conjunto probatório colacionado aos autos, sobretudo pelos depoimentos colhidos em juízo.

Na fase inquisitorial, a vítima MARIA ROMÃO DA SILVA, avó do acusado, declarou:

QUE na data de hoje, 15/06/2025, por volta de 08:00h, seu neto, SILVIO FERNANDO DA SILVA SOBRAL acordou e começou a dizer-lhe que ela estava com um dinheiro dele; QUE ele afirmava ter dado dinheiro a ela enquanto ela estava deitada na rede, mas ela dizia que nem em rede dormia; QUE ele pegou uma faca de cozinha e passou a ameaçá-la, encostando a faca no peito da declarante dizendo que se não desse o dinheiro a mataria; QUE neste momento sua filha, SILVIA, interveio e disse para ele parar com isso; QUE não foi a primeira vez que a ameaçou, pois na noite anterior proferiu as mesmas palavras, utilizando da mesma faca, para ameaça-la caso não desse o suposto dinheiro a ele, o que também foi presenciado por SILVIA; QUE SILVIO era usuário de drogas, mas deve estar em crise de abstinência, pois passa o dia inteiro deitado, gemendo, tendo, inclusive, caldo ao chão na manhã de hoje, antes de começar a lhe ameaçar, assim, acredita que ele fique fantasiando que lhe entregou algum dinheiro, pois ele não recebe mais qualquer valor desde sua última prisão, em 29/10/2024, uma vez que parou de trabalhar ao sair em 18/02/2025; QUE não tem mais testemunhas do fato; QUE ele não agrediu, apenas ameaçou.

Em Juízo, a vítima apresentou outra versão aos fatos, afirmando:

Que o acusado estava com a faca nas mãos e veio para próximo da depoente; que seu neto ficou na frente do acusado e pediu para ele parar; que o acusado parou e foi deitar; que passados 3 dias o acusado pediu seu dinheiro para a depoente; que a depoente disse que não estava com o dinheiro nenhum dele, mas o acusado insistiu; que de repente o acusado foi até a cozinha e fez uma água com açúcar para a depoente e ela tomou; que a depoente viu a polícia chegar na sua casa e então o levaram para a delegacia; que o acusado não estava armado; que ele estava apenas pedindo dinheiro; que quando o acusado pediu o dinheiro ele não estava com a faca; que estava muito nervosa e tremula e quase sem conseguir falar, pois nunca tinha ido até a delegacia; que não sabe quem chamou a polícia; que tinham muitas pessoas em frente a casa; que não foi a depoente quem chamou a polícia; que o acusado nunca quebrou nada de objetos em sua residência; que muito nervosa pode ter falado que o acusado a ameaçou com uma faca; que a história da faca foi em outro dia, mas não denunciou o acusado por isso; que está com 87 anos.

Para maiores esclarecimentos, destaco trecho do depoimento do policial militar ORDILEY AUGUSTO VALENTE PINHEIRO, em juízo:

Que o CIOP repassou a ocorrência; que já tinham ido no dia anterior, mas não tinham encontrado a casa; que no dia seguinte repassaram outra ocorrência e então foram até o local e conduziram o acusado até a delegacia; que a avó do acusado relatou que ele tinha a ameaçado com uma faca; que a vítima falou para o depoente que tinha sido a segunda vez que ele tinha a ameaçado com uma faca, pois queria dinheiro; que o depoente que era o chefe da guarnição e confirma que a vítima falou para ele que o acusado tinha a ameaçado cum uma faca.

No mesmo sentido, a testemunha informante SILVIA ROMAO DA SILVA SOBRAL, mãe do acusado e filha da vítima, declarou:

Que chegou no momento, pois tinha saído; que o acusado estava com uma faca, mas o seu outro filho tirou dele; que a vítima estava passando mal, pois o acusado queria que ela desse para ele 5 mil reais; que a depoente não sabe quem denunciou; que na hora que as viaturas chegaram a vítima estava passando mal e o acusado estava dando agua com açúcar para ela; que o conduziram até a delegacia e fizeram os procedimentos; que era uma faca pequena; que a depoente pediu a faca, mas o acusado se recusou a entregar; que o acusado não chegou a encostar a faca nem na depoente e nem na vítima; que logo após o seu outro filho tirou a faca do acusado. Que estavam na casa a depoente, seu filho, sua nora, seu ex-marido e sua mãe; que o acusado queria que a vítima devolvesse 5 mil reais que ele havia dado para ela guardar, mas isso não ocorreu; que a depoente acha que o acusado estava em surto; que depois que ele saiu da prisão ele estava fazendo coisas que nunca tinha feito antes; que acha que foram os vizinhos que chamaram a polícia; que o acusado só ameaçou a vítima, falando que se ela não desse o dinheiro para ele, iria furá-la com a faca; que o acusado foi para cima da vítima, mas o seu filho mais velho se meteu na frente; que seu filho mais velho ficou segurando o acusado com a faca.

O acusado ao ser inquirido em juízo, reservou-se ao silêncio.

Na questão em apreço, o robusto arcabouço probatório em desfavor do apelante, com a narrativa da vítima na fase inquisitorial, sendo confirmada em juízo pelos depoimentos do policial e de sua filha, mãe do réu, apesar de demonstrar sua intenção de proteger o acusado, são suficientes para manter a condenação do apelante.

Ademais, mesmo havendo uma efetiva retratação da vítima em juízo, este é um fenômeno comum em casos desta natureza, muitas vezes motivado pelo temor, pela dependência econômica, emocional ou pela esperança de reconciliação. Compete ao julgador, portanto, analisar todo o contexto probatório.

No caso em tela, a "retratação" da vítima encontra-se isolada e foi frontalmente desmentida pela testemunha ocular, Sílvia Romão da Silva Sobral (mãe do réu), que, compromissada na forma da lei, confirmou em juízo a grave ameaça exercida com arma branca, tipo faca.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a retratação da ofendida em juízo não conduz automaticamente à absolvição quando o acervo probatório demonstra a ocorrência do crime por outros meios.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA – RETRATAÇÃO JUDICIAL DA OFENDIDA - ANÁLISE COM RESSALVAS – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em absolvição por ausência de provas quando presente, no caderno probatório, robusta comprovação da autoria e materialidade, aptas a embasar a condenação. A retratação da ofendida, em juízo, não conduz à imediata absolvição, quando comprovado nos autos, por meio de provas diversas, a autoria e a materialidade, as quais corroboram a versão inicialmente apresentada perante a autoridade policial. Os depoimentos de policiais possuem a mesma relevância que os de outras testemunhas, observada sua consonância com as demais provas nos autos e inexistência de motivo comprovado para sua invalidação.
(TJ-MG - Apelação Criminal 14127070820208130024, Relator: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 06/11/2024, 9ª Câmara Criminal Especializada, Data de Publicação: 06/11/2024).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DE GÊNERO (§ 1º DO ART. 147 DO CP). PALAVRAS E GESTOS INTIMIDATÓRIOS CONTRA EX-COMPANHEIRA. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA DIANTE DE PROVA TESTEMUNHAL PRESENCIAL FIRME E COERENTE. HISTÓRICO DE AGRESSÕES E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. DESDOBRAMENTO DE MESMO CONTEXTO FÁTICO EM CURTÍSSIMO LAPSO TEMPORAL. PENA READEQUADA. REGIME SEMIABERTO SUBSTITUÍDO PELO ABERTO. PROVIMENTO PARCIAL. (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A retratação posterior da vítima não invalida as declarações iniciais, claras e coerentes, prestadas na delegacia, sobretudo porque corroboradas por testemunha presencial, que confirmou os xingamentos, os gestos intimidatórios e as ameaças de que o réu estaria armado. 4. Em casos de violência de gênero, o abrandamento do relato em juízo é fenômeno recorrente, motivado por fatores emocionais e relacionais, de modo que não impede a condenação quando existirem outros elementos probatórios firmes. (...) Tese de julgamento: 1. A retratação da vítima não impede a condenação quando suas declarações iniciais são consistentes e corroboradas por testemunha presencial, especialmente em contexto de violência de gênero.
(...) (TJ-SP - Apelação Criminal: 15000311620258260439 Pereira Barreto, Relator.: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 17/12/2025, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/12/2025).

A posterior atenuação ou retratação parcial da vítima em juízo, longe de fragilizar a prova, deve ser analisada com cautela e à luz do contexto da violência doméstica. É amplamente reconhecido que vítimas desse tipo de violência, sobretudo quando se trata de familiares próximos e pessoas idosas, frequentemente minimizam os fatos em juízo, seja por medo, dependência emocional, sentimento de culpa, vergonha ou desejo de preservação do vínculo familiar.

Dessa forma, a palavra da testemunha ocular (mãe do réu) e o depoimento do Policial Militar, que confirmou o relato inicial da vítima no calor dos fatos, suprem a tentativa da avó de inocentar o neto, comprovando a autoria e a materialidade delitiva.

Ademais, nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, ainda mais quando a mesma se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas, como
in casu.

E ainda,
como é sabido, cuidando-se de investigação de ilícitos cometidos com violência ou grave ameaça de gênero em ambiente doméstico, faz-se sempre de particular importância o depoimento da vítima, notadamente quando nada de concreto desabona seu devido crédito. Nesse sentido, aliás, já se posicionou o Supremo Tribunal Federal (1ª T
ARE 694.813
- AgR/RS Rel. Luiz Fux j. 28.08.2012). Tal, igualmente, vem sendo o torrencial posicionamento das duas turmas de competência criminal do Superior Tribunal de Justiça, ambas há anos frisando que a palavra da vítima reclama sempre grave consideração em investigações dessa natureza.

Assim, resta demonstrado que o réu subsumiu ao tipo penal a ele imputado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
. AMEAÇA.
AUTORIA
.
PROVA
. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CUIDANDO-SE DE INVESTIGAÇÃO DE ILÍCITOS COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA DE GÊNERO EM AMBIENTE DOMÉSTICO, FAZ-SE SEMPRE DE PARTICULAR IMPORTÂNCIA O DEPOIMENTO DA VÍTIMA, NOTADAMENTE QUANDO NADA DE CONCRETO DESABONA SEU DEVIDO CRÉDITO.
(TJ-SP, APR 1501850-66.2022.826.0544, Relator Sergio Mazina Martins, 12ª Câmara de Direito Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado em 15/02/2023).

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição por insuficiência de provas do apelante deveras ser rejeitado.

DA EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS.

Em relação à fixação de dano moral, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher é presumido e não necessita de comprovação adicional do sofrimento. Assim, para a condenação é necessário apenas o pedido expresso da acusação ou da vítima e a comprovação do fato gerador:

Tema 983 do STJ
: "
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
."

Assim, considerando que houve pedido expresso na denúncia, reiterado em alegações finais, bem como a comprovação do delito de ameaça no contexto de violência doméstica, inviável a improcedência do pedido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SEGURAS - DOSIMETRIA - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - DECOTE OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO EM FAVOR DA VÍTIMA - INVIABILIDADE - CUSTAS - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - VIABILIDADE - ACUSADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA
. Comprovada a autoria e materialidade do delito de ameaça, diante do depoimento da vítima corroborado por testemunha policial, não há o que se falar em absolvição por ausência de provas. Sendo a pena fixada no mínimo legal, não há interesse recursal em pleitear aquilo que já foi deferido. Nos crimes de violência doméstica, havendo pedido expresso do Ministério Público na denúncia, é devida a fixação de um valor mínimo indenizatório a título de dano moral, independentemente de dilação probatória específica. E, sendo o valor adequado, inviável a sua redução. O acusado assistido pela Defensoria Pública é presumidamente hipossuficiente, fazendo jus à suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00013411620258130271, Relator.: Des.(a) Guilherme de Azeredo Passos, Data de Julgamento: 25/02/2026, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/03/2026).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE. VEDAÇÃO DE PENA PECUNIÁRIA (LEI MARIA DA PENHA). DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A condenação por danos morais deve ser mantida, com fundamento no Tema Repetitivo 983 do STJ, uma vez que houve pedido expresso na denúncia e o dano é presumido (in re ipsa) em casos de violência doméstica, mostrando-se o valor arbitrado razoável e proporcional.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 15001070720248260526 Salto, Relator.: Rodrigues Torres, Data de Julgamento: 17/11/2025, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/11/2025).

Não bastasse isso, está-se diante de dano moral in re ipsa, prescindindo de demonstração específica do sofrimento psíquico e das consequências advindas da infração penal, nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 11.340/2006. RECONCILIAÇÃO DAS PARTES E TEORIA DA DERROTABILIDADE DAS NORMAS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA FORMAL DO CRIME. CONFISSÃO E PROVA TESTEMUNHAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO
. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de ameaça (CP, art. 147), no contexto da Lei Maria da Penha (Lei n° 11.340/2006), além de indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00. (...) 6. A indenização por dano moral no contexto de violência doméstica é presumida (in re ipsa) e o valor arbitrado se encontra adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (...) Tese de julgamento: “1. O crime de ameaça no âmbito da violência doméstica possui natureza formal e não se extingue pela reconciliação das partes após o recebimento da denúncia. 2. É devida a fixação de indenização por dano moral em casos de violência doméstica, sendo o dano presumido pela gravidade do ato.” (...)” (
TJ-MT, 1000327-15.2023.8.11.0106, Relator Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 31.01.2025).

Nesses termos, o montante de R$ 700,00 (setecentos reais) se mostra adequado diante dos fatos e do abalo emocional suportado pela vítima, revelando-se valor razoável e proporcional às circunstâncias do caso, inexistindo fundamento jurídico para sua exclusão ou redução.

DA REDUÇÃO DA PENA.

A Defesa sustenta que a pena merece ser reduzida uma vez que a dosimetria realizada na sentença não observou, de forma rigorosa e fundamentada, os critérios legais previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal, bem como os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa, no sentido de direcionar a pena-base ao mínimo legal, pois devidamente justificável a valoração negativa das circunstâncias do crime, porém de ofício, altero o percentual para valorar a pena-base, considerando que a fração de 1/6 se mostra mais razoável.

Esclareço que a Sexta Turma do STJ, ao julgar o Agravo Regimental no HC 611.857/SP, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, decidiu que é possível fixar a pena-base acima do mínimo legal com a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, desde que haja fundamentação idônea para tanto,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO
. 1. Esta Corte Superior já exortou que “é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”.
(AgRg no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).

No mais, lembro a Súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do Código Penal, mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie.

Dessa forma, não há como fixar a pena-base no mínimo legal por verificar a presença de circunstância desfavorável ao ora apelante (circunstância

do crime), com base no livre convencimento motivado, porém devido ao erro na fração, o apelante faz jus à nova dosimetria da pena.

Dito isto, constato que não foi aplicada a fração de 1/6 ao dosar as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, razão pela qual altero de ofício a dosimetria da pena.

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, por verificar a presença de uma circunstância desfavorável ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, aumento a pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância negativada.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Na 1ª fase
: em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, fixo a pena-base em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Na 2ª fase
: ausente circunstâncias atenuantes, porém presente a agravante do art. 61, II, ‘f’, do CP, haja vista a vítima ser maior de 60 anos, a qual aplico na fração de 1/6 (um sexto), fixando-a em
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Na 3ª fase
:
não há causas de diminuição de pena, porém, presente a causa de aumento de pena do parágrafo primeiro do art. 147 do CP, haja o crime ter sido cometido por razões da condição do sexo feminino, aplico a pena em dobro, razão pela qual, torno a pena concreta e definitiva em
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

Incabível a substituição da pena e sursis, conforme previsão dos artigos 44, I e 77 do CP e a Súmula 588 do STJ, pois a conduta criminosa está marcada por violência à pessoa, sendo incabível nos casos de violência doméstica.

Mantenho a condenação do acusado à título de danos morais da quantia de R$ 700,00 (setecentos reais), o qual valor será revertido em favor da vítima.

Mantenho os demais termos da Sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

alterando de ofício
a pena do apelante para 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção em regime Aberto, além da indenização por danos morais à vítima, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais).

É como voto.

Belém/PA, 21 de maio de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/05/2026